Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711466-08.2019.8.07.0003 RECORRENTE: COSME ALEXANDRE MUNIZ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de vender um telefone celular usado e falsificado como se fosse verdadeiro, anunciando-o por redes sociais e dessa forma obtendo proveito ilícito no valor de mil reais em detrimento da vítima. 2 A materialidade e a autoria estão comprovadas pela palavra da vítima, corroborada por laudo de perícia papiloscópica, ao detectar as impressões digitais do réu na nota fiscal entregue à compradora, bem como o depoimento da agente policial que conduziu a investigação. 3 Condenações definitivas anteriores justificaram os acréscimos realizados à guisa de maus antecedentes e reincidência, não se cogitando em excesso na dosagem porque adotados os critérios aceitos pela jurisprudência. 4 Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 59, caput, do Código Penal, sustentando que não vieram provas suficientes para a edição do decreto condenatório e alega, subsidiariamente, ser indevida a incidência de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista para o delito em que foi dado como incurso – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face da circunstância judicial aferida em seu prejuízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1375089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não fica vinculado ao quantum estipulado a cada uma das vetoriais analisadas de modo desfavorável pelo Juízo de primeiro grau. Não há se falar em redução obrigatória da pena-base no caso de divergência parcial com a sentença condenatória, a respeito das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, ainda mais porque, na oportunidade, o acórdão recorrido estava julgando a apelação interposta pelo Ministério Público, que buscava o aumento da reprimenda. 3. O agravante sustenta que não ficou comprovado o propósito de auferir vantagem patrimonial, razão pela qual os motivos do crime não poderiam ter sido avaliados negativamente. A análise dessa alegação demanda o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 4. Da mesma forma, a pretensão de afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do CP, é obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que, para tanto, se faz necessário o revolvimento do quadro probatório considerado pela instância ordinária para imputar-lhe a liderança na empreitada criminosa. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1692403/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1/7/2019) (g.n.). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...) 9. Não se vislumbra excesso na dosimetria a justificar a intervenção excepcional desta Superior Corte de Justiça, considerando a proporcionalidade da básica definida ao réu. Isso porque, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desabonadoras e o aumento ideal de 1/8 por cada uma delas, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de 6 anos e 9 meses e, portanto, à pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão, o que corresponde a patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029